Tribunal: STF
Processo: RHC 60105
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
1- PENAL. REUS PRESOS. EXCESSO DE PRAZO DECORRENTE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATORIAS PROBATORIAS PARA SÃO PAULO, PARANA E MATO GROSSO,
INCLUSIVE PARA OUVIR TESTEMUNHAS DE DEFESA.
2- A DEMORA JUSTIFICADA POR MOTIVO RELEVANTE NÃO SE COMPUTA NO PRAZO
DO ART. 401 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
3- NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.